Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702768-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO AIRES NOLETO NETO, ALEONIRA E SILVA DE FREITAS, ANA CHRISTINA MARINHO MARQUES DA SILVA, ANA MARIA VASCONCELLOS DE CARVALHO CHAGAS, ANDREIA DE JESUS SANTOS KIFER, ANTONIA MARIA BARBOSA DE ARAUJO LOPES, BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, CARMEN LUCIA DA COSTA COELHO GUERARD, CLAUDIO NOGUEIRA AUCELIO, DENISE DE CARVALHO SILVA VARGAS, EDENIA GOMES DE MIRANDA COSTA, ELVI MARI MACIEL MATTOS, ESTHER GILDA DREFAHL, FATIMA LEONEL BARBOSA NUNES, FLORISA AIRES DE MATOS, GIOVANNI FIALHO NETTO, IVONNILSON BRITO GUIMARAES, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, JOSE LOPES DOS REIS, JOSE RENATO DA SILVA, KATHIA MARIA CANTUARIA PEREIRA DA SILVA, LISETE REY CARNEIRO, LUIS ANTONIO SVIECH, LUZANIRA FONTENELE PARENTE, MARCIA MARIA MORAES MUNIZ, MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA LUCIA FEITOSA BRAGA SOUSA, MARILDA HELENA BREGLIO DE VASCONCELOS, VERONICA MARIA ALMEIDA CAMPOS, WILMA TRINDADE DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDO AIRES NOLETO NETO e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 52473218 dos autos originários) que, nos autos da ação de conhecimento movida em face de BANCO DO BRASIL SA, determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, promova a adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro autor, promovendo-se o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais litisconsortes. Interposto o presente agravo de instrumento, não houve pedido de concessão de tutela de urgência e foi proferido o despacho de ID 14328490, determinando a oportunização do contraditório, o que não ocorreu (ID 14204951) em razão de ter o agravado quedado silente ao cabo do prazo que lhe fora conferido. O feito foi incluído em pauta de julgamento (ID 16715489). Conduto, verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a prolação de sentença em 14/02/2020 (ID 56564337 do processo de referência), com o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil – CPC - e, por conseguinte, a resolução do processo sem análise do mérito. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, mais precisamente em 29/14/02/2020 (ID 56564337 do processo de referência). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto com base no disposto no art. 485, I, c/c 321, parágrafo único e 330, ambos do CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referidos recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, inclusive, verifica-se que os agravantes já interpuseram recurso de apelação em face da sentença proferida na origem (ID 59476262 dos autos da origem). Ante o exposto, JULGO O RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator